Tribunal: TJES
Processo: 0001644-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001644-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYNARA DO NASCIMENTO ZEFERINO

COATOR: JUIZO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0001644-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: THAYNARA DO NASCIMENTO ZEFERINO

Advogado do(a) PACIENTE: KELYON CASSARO KELLER - ES33892-A

COATOR: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA DESCENDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica contra o filho de 13 anos. Busca-se a revogação da prisão sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea na decisão e de desproporcionalidade da medida, em razão de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva da paciente, genitora da vítima, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva em ambiente doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do Habeas Corpus não se revela adequada para a análise aprofundada de teses sobre negativa de autoria ou dinâmica delitiva, por demandarem dilação probatória incompatível com o rito célere da ação constitucional.

A decretação da prisão preventiva submete-se à análise do cabimento (art. 313 do CPP), da necessidade (art. 312 do CPP) e da adequação (arts. 282, 319 e 320 do CPP).

O cabimento da custódia cautelar fundamenta-se no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, por se tratar de crime que envolve violência doméstica e familiar contra criança, visando garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pelo Relatório Médico que atestou politraumatismo e múltiplas lesões na vítima, corroborado por depoimentos da equipe de socorro, pela confissão parcial da paciente e pelo relato da tia da vítima sobre a reiteração das agressões.

O
periculum libertatis
decorre da necessidade de garantir a ordem pública, especificamente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por extrema violência e histórico de agressões, o que indica risco de reiteração delitiva no ambiente familiar.

O dever de proteção integral à criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece sobre o argumento de que a liberdade da genitora atenderia ao melhor interesse dos outros filhos, pois a conduta apurada indica a inserção dos menores em um contexto de violência incompatível com o desenvolvimento sadio.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública mostra-se legítima quando a gravidade concreta do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra descendente, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pelo histórico de agressões, aponta para um risco real de reiteração delitiva e para a necessidade de proteger a integridade física e psíquica da vítima.

A existência de outros filhos menores não constitui óbice à prisão preventiva da genitora quando o contexto de violência apurado se revela incompatível com o dever de proteção e o desenvolvimento sadio dos infantes, afastando a presunção de que a liberdade da mãe atende ao melhor interesse deles.

Condições pessoais favoráveis da agente, por si sós, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando demonstrada a sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 227 da Constituição Federal; art. 129, § 9º, do Código Penal; arts. 282, 312, 313, inciso III, 319 e 320 do Código de Processo Penal; art. 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0001644-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: THAYNARA DO NASCIMENTO ZEFERINO

Advogado do(a) PACIENTE: KELYON CASSARO KELLER - ES33892-A

COATOR: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

THAYNARA DO NASCIMENTO ZEFERINO

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
,

nos autos do Processo tombado sob nº 5024207-97.2025.8.08.0035
(atualmente distribuído para a
Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória - VECA)
, em razão da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese,
que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, sendo a decisão genérica e abstrata. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida, considerando que a paciente é primária, possui residência fixa, trabalho lícito e é mãe solo, responsável pelo sustento de seus filhos menores.

À vista disso, requer a imediata
revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido,

durante Plantão Judiciário, pelo
Eminente
Desembargador Fábio Clém de Oliveira
(ID 14524995).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 14681980
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 14776431
)
.

A respeito dos fatos apurados, emerge da denúncia que, no dia 30 de junho de 2025, a paciente THAYNARA DO NASCIMENTO ZEFERINO, na qualidade de mãe da vítima João Pedro do Nascimento da Penha, de 13 anos, e seu companheiro, WESLEY LUIZ BRITES DE OLIVEIRA, na qualidade de padrasto, teriam agredido violentamente o adolescente, resultando-lhe lesões corporais. Narra-se na exordial acusatória que o crime foi motivado pela perda de uma chave por parte da vítima. Segundo apurado, o corréu Wesley teria jogado o menor contra a parede e acertado seu rosto , ao passo que a paciente confessou tê-lo agredido com socos e agarrado pelo pescoço.

Ademais, consta que as agressões seriam recorrentes e que o delito foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra descendente, prevalecendo-se os agentes das relações domésticas e de parentesco para a prática delitiva.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a tese de negativa de autoria ou a discussão aprofundada sobre a dinâmica delitiva são matérias que demandam dilação probatória, sendo, portanto, incabíveis na via estreita do
Habeas Corpus
.

Em sede desta ação constitucional, não se discute a existência de provas definitivas de materialidade do crime ou de certeza sobre a autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar,
outrossim
, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é admissível, pois o crime imputado envolve violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, visando garantir a execução de medidas protetivas de urgência, ainda que implicitamente necessárias.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva,
por sua vez,
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
risco à
ordem pública,
à
aplicação da lei penal,
bem como pela
periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

No caso em apreço, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente evidenciado,
considerando que o
Relatório Médico do Hospital Estadual Infantil atestou que a vítima apresentava "hiperemia de face", "várias lesões tipo arranhões" em região cervical e tronco, e diagnosticou "Politrauma com TCE",
corroborado pelas declarações d
a
equipe do SAMU, que realizou o primeiro atendimento, constata
ndo evidências de
"MARCAS DE ESTRANGULAMENTO, TRAUMA, NO TORAX E DORSAL".
A
lém disso, colheu-se a confissão parcial da paciente em sede policial, a qual admitiu ter perdido o controle e agredido o filho, bem como a tia da vítima, Letícia Machado do Nascimento Rocha, apontou o caráter reiterado da violência.

Nesse contexto, o
periculum libertatis
também se faz presente, justificando a custódia para a garantia da ordem pública, especificamente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

A decisão atacada, ao contrário do sustentado pela defesa,
não se revela genérica
, pois ancorou a necessidade da prisão na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
– "atos praticados com extrema violência" – e pelo "histórico de agressões", bem como indicam um risco real e iminente de reiteração delitiva no seio familiar, caso a paciente seja posta em liberdade.

Importante consignar que, a respeito da alegação de que a paciente possui outros filhos,
nos termos do art. 227, da Constituição Federal, e do art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), é dever da família,
em especial dos genitores,
assegurar à criança, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à dignidade e à convivência em ambiente livre de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Desta feita, observa-se que a conduta apurada indica
a inserção dos filhos em um
contexto
de violência que é manifestamente
incompatível com o desenvolvimento sadio e digno dos infantes, o que deve ser melhor apurado pelo juízo a quo
e afasta, por ora, a presunção de que a liberdade da genitora atenderia ao melhor interesse dos menores.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)